Tribunal: TJSP
Processo: 2251841-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
– ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que indeferiu pedido de penhora sobre os direitos de compromissário comprador (50%) pertencentes ao executado – Em consulta aos autos principais, verifica-se a reconsideração da r. decisão agravada, deferindo-se a penhora sobre tais direitos - Perda do objeto recursal - Recurso prejudicado.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2251841-55.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2020

Data de publicação:

07/01/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que indeferiu pedido de penhora sobre os direitos de compromissário comprador (50%) pertencentes ao executado – Em consulta aos autos principais, verifica-se a reconsideração da r. decisão agravada, deferindo-se a penhora sobre tais direitos - Perda do objeto recursal -

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Decisão que indeferiu pedido de penhora sobre os direitos de compromissário comprador (50%) pertencentes ao executado – Em consulta aos autos principais, verifica-se a reconsideração da r. decisão agravada, deferindo-se a penhora sobre tais direitos - Perda do objeto recursal - Recurso prejudicado.